Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704616-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES PUGAS, JANICE DA SILVA VIEIRA PUGAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por JANICE DA SILVA VIEIRA PUGAS e OUTRO em face de decisão proferida nos autos da ação autuada sob o no 0701329-02.2021.8.07.0001, movida pelos recorrentes contra BANCO DO BRASIL SA, na qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a recorrida fosse obrigada a declarar a imediata suspenção de quaisquer leilões eventualmente agendados; caso não tenham sido efetivamente realizados ou, ainda, no caso de terem sido concluídos, fossem sustados os seus efeitos. Os agravantes buscam a reforma da decisão, de modo a que seja imediatamente revertida a decisão em que se buscava a tutela de urgência citada, sob o fundamento de que a obrigação, a despeito de não ter sido cumprida no prazo contratual, pode ser purgada, com o pagamento da dívida. Aduz que não foram intimadas para, eventualmente, purgarem a mora da obrigação contratada com o banco agravante. Entende que a consolidação da propriedade fiduciária teria desrespeitado o regramento previsto na Lei no 9.514/1997, notadamente porque não teriam sido intimados para purgar a mora. Nesse mote, pugna, liminarmente, pela concessão de medida liminar, sustentando a elevada probabilidade do direito vindicado, bem ainda que pode sofrer lesão de difícil reparação. No mérito, pedem a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Demonstrativo de preparo no ID no 23288885. Os recorrentes não juntaram cópia do processo de origem. Relato do necessário, por agora. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Inicialmente, é importante destacar que a decisão recorrida se limitou a aferir a presença (ou não) dos requisitos permissivos para a eventual concessão de tutela de urgência. Desse modo, somente esses pontos podem ser revisitados no presente recurso, em estrito cumprimento ao limite objetivo da lide e dos recursos. Dito isso, passo ao exame da pretensão liminar. Preambularmente, em sede de cognição sumária, tal como ocorreu com o Juízo singular, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, os agravantes comprovam, de pronto, a plausibilidade do direito invocado, se considerarmos, num primeiro momento, a existência de prévia prenotação junto à matrícula do imóvel em questão, somada à ponderação de todos os detalhes e que informam o caso. Ora, a principal alegação dos recorrentes repousa sob uma possível ausência de intimação para que pudessem ter oportunidade de purgar a mora do financiamento imobiliário objeto do processo. No entanto, em consulta ao documento cartorário onde consta a consolidação da propriedade por parte do agente fiduciante, verifica-se, nele, a existência de prenotação na matrícula do imóvel e, também, que o registrador indica que foram apresentadas certidões dando a existência da prévia intimação dos recorrentes, nos termos da legislação em vigor. Cumpre destacar que esse documento contido no bojo do processo de origem vai de encontro com a principal tese recursal, invocada, inclusive, para os fins de obtenção de provimento liminar. Tudo isso ainda no ano de 2019. Desse modo, eventual mácula ou questionamento acerca desse ato cartorário, o qual goza de fé pública, até prova em contrário, somente pode ser verificada, como bem observado pelo Juízo primevo, por meio de dilatação da instrução, o que não é permitido na seara recursal, notadamente porque dotada de cognição rasa e limitada aos termos da decisão combatida. Assim, a tese de que não teria havido a intimação para que pudesse exercer o ato de purgação da mora não se sustenta, de plano. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugerem os recorrentes, o que desmonta o argumento de que, em primeira vista, a pretensão se acomoda única e exclusivamente à narrativa autoral, sob a ótica do direito posto. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Essa foi a principal tônica da decisão recorrida. Alguns pontos colocados pelos agravantes não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, reforça a fraqueza da invocada plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que não teriam sido efetivamente intimados a purgar a mora. Em que pese toda a argumentação das partes recorrentes, entendo que devem prevalecer, nesse primeiro momento, os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não podendo ocorrer o descumprimento de uma obrigação potencialmente licitamente e pactuada aparentemente nos termos da lei. Como dito pelo Juízo singular, há questões postas que demandam dilação probatória, sem as quais não se revela possível o deferimento de medida antecipatória calcada na simples alegação autoral. Por exemplo, os agora agravantes terão a oportunidade de comprovar (ou não) a efetiva falta e/ou falha na intimação para que pudessem purgar a mora da obrigação. Obviamente, em não demonstrando, arcarão com o ônus dessa conduta, o que inclui o reconhecimento, por via transversa, da regularidade da consolidação da propriedade por parte do proprietário fiduciante do imóvel em questão. Inviável, portanto, a suspensão, por meio de decisão liminar, de eventuais leilões (a se realizar) ou de seus efeitos (caso já realizados), nesse momento, com base apenas no que fora relatado pelos autores, até porque, salvo prova em contrário (no bojo da ação de conhecimento), os recorrentes foram, sim, intimados, conforme faz prova o documento cartorário presente no processo de origem (vide a Averbação no 13 na certidão de matrícula do imóvel). Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, os agravantes não se desincumbiram de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão dos agravantes, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão às partes agravadas, para que, na oportunidade, caso queira, ofereçam contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator